Tribunal: TJPA
Processo: 0002562-22.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002562-22.2018.8.14.0022

APELANTE: PAULO DO SOCORRO DE SOUSA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento de nulidade por busca pessoal ilegal; (ii) examinar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) analisar a viabilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da busca pessoal não foi suscitada no curso do processo, sendo invocada apenas nas razões recursais, configurando preclusão temporal, nos termos do art. 571, II, do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo e a autoria delitiva está evidenciada por depoimentos prestados em juízo por policiais militares, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória.

5. Reconhecida a primariedade do réu e a ausência de elementos que comprovem dedicação a atividades delitivas ou integração à organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, com fixação da pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

6. Considerando o novo
quantum
da pena e o transcurso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas, é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de arguição de nulidade em momento oportuno enseja a preclusão da matéria, ainda que se trate de nulidade absoluta. 2. Os depoimentos dos policiais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea para embasar a condenação por tráfico de drogas. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos legais. 4. É cabível o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva quando preenchidos os requisitos dos arts. 109 e 110, §1º, do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §4º; 107, IV; 109, V; 110, §1º. CPP, art. 571, II. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022. STJ, AgRg no REsp 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024. STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018. STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021. STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023. STJ, AgRg no HC 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo do Socorro de Sousa Sena apela de sentença do Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 27216950).

O apelante pugna, em caráter preliminar, pela absolvição sob o argumento de que o acervo probatório que sustenta a condenação foi amealhado mediante busca pessoal ilegal. Subsidiariamente, formula pleito absolutório por insuficiência de provas. Por fim, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (ID 27216964).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 27216967), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 30886848)

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante aponta a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante busca pessoal nula.

Sem embargo, verifico fator impeditivo ao conhecimento do recurso sob o ângulo pretendido em razão da preclusão temporal, pois da análise dos autos constata-se que a defesa não alegou a nulidade durante a instrução processual, nem em sede de alegações finais (ID 27216946 – Pág. 5), na qual foi suscitada somente a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o delito de consumo de drogas.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022).

Desse modo, a postura do réu em se manter silente é incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores “que não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg no REsp n. 2.000.925/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Ainda que assim não fosse, verifico que não haveria margem para o reconhecimento da nulidade pretendida, visto que a abordagem policial decorreu da atitude suspeita do apelante que tentou correr ao avistar a presença dos agentes de segurança (ID 27216950), aspecto que configura justa causa apta a autorizar a busca pessoal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 861.364/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024)

Desse modo, considerando que a nulidade não foi veiculada em momento oportuno, sendo arguida apenas nas razões da apelação, operou-se a preclusão e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto.

Diante disso,
não conheço a preliminar
.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do pleito absolutório, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 27216908) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.05.000161-QUI (ID 27216904 - Pág. 4), que atestou que a substância apreendida com o apelante tratava-se de “11 (onze) invólucros contendo erva seca, prensada, acondicionada em pedaços de saco plástico transparente, verde e branco, os quais pesavam o total de 6,5 gramas”, com resultado positivo para maconha.

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme disposto na sentença condenatória:

“A testemunha
ANDRÉ LUIS SIMÕES DOS SANTOS
, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estava em ronda ostensiva (...) que o acusado estava sentado em frente a uma residência (...) que ao ver a GU tentou se evadir (...) que o acusado foi abordado (...)
que foi encontrado com o acusado 11 trouxinhas de maconha
(...) que o dinheiro estava no bolso dele (...) que tudo que foi apreendido estava no bolso dele.

A testemunha
WEVERTON CLAY RODRIGUES PEREIRA
, policial militar que participou da diligência que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juízo afirmou: que estavam fazendo ronda (...) que adentraram lá na rua (...) que se deparam com um indivíduo (...) que tentou se evadir (...) que fizeram a abordagem.” (ID 27216950 - Pág. 2)

Ante o quadro, a versão defensiva não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por outro lado, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Da análise da certidão criminal juntada no ID 27216949, verifico que o réu é primário e não existe nos autos elementos que demonstrem cabalmente que integra grupo criminoso ou se dedique à atividades criminosas, sendo a aplicação da minorante medida que se impõe, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022), de modo que, na terceira fase da dosimetria, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

Na espécie, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Desta feita, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 08/08/2018 (ID 27216883), e a prolação da sentença condenatória em 06/06/2024 (ID 27216950), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025